Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. JUNTADA. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cumprida a determinação de emenda para acostar a certidão de óbito do de cujus no bojo da execução fiscal ajuizada em face do espólio do contribuinte, cabível o indeferimento da petição inicial e, em decorrência, a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.